Tribunal: TJDFT
Processo: 0729802-84.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – ATRASO NO VOO – CHEGADA AO DESTINO COM MAIS DE QUATRO HORAS DE ATRASO – DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – INOBSERVÂNCIA – MAJORAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro à autora e recorrente a gratuidade de justiça.
2. O cancelamento de voo, a alteração ou o atraso na decolagem que implique na chegada ao destino com considerável tempo de atraso constitui falha na prestação do serviço aéreo e pode autorizar indenização por danos morais.
3. No caso em análise, a autora estava com voo marcado de São Paulo a Brasília para decolagem às 10h05. Em virtude de atraso, somente decolou às 14h45, chegando ao destino com mais de quatro horas de atraso. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido e condenou a requerida a pagar R$ 500,00 por danos morais. O único ponto controvertido diz respeito ao quantum fixado, pugnando a recorrente pela sua majoração.
4. É incontroverso o atraso de quase cinco horas, estando caracterizada a falha na prestação de serviço que ultrapassa o mero dissabor, causando angústia e frustração que em muito excede os transtornos do cotidiano, por isso passível de indenização por dano moral.
5. No que se refere ao quantum da indenização, deve ser considerada a lesão sofrida e o caráter pedagógico e punitivo da medida, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, por conseguinte, evitando-se o enriquecimento sem causa do autor.
6. A par de tal quadro, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado de R$ 500,00 se mostra ínfimo diante do quadro delineado, devendo ser majorado para R$ 3.000,00.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar, em parte, a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido para majorar a condenação por danos morais de R$ 500,00 para R$ 3.000,00 (três mil reais).
8. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.